Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737309-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AVATENG ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AFASTADA. 1. Uma vez verificado que a ação foi proposta dentro do quinquênio legal, não há que se falar em incidência do instituto da prescrição. 2. Em se tratando de prestações periódicas mensais, vigora a regra, estipulada pelo artigo 322 do Código Civil, de que a quitação de parcelas posteriores pressupõe o pagamento dos débitos anteriores. 2. Não havendo a prova da quitação da última parcela, não há como prevalecer a presunção de pagamento das anteriores, razão pela qual a apelante deverá arcar com a dívida cobrada. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, consubstanciados na (i) omissão quanto à inépcia da inicial da ação monitória, à prescrição, e à preponderância da estipulação contratual sobre a decisão unilateral de modificação do vencimento pela recorrida; e (ii) contradição quanto ao reconhecimento de pagamento parcial e, simultaneamente, de negociação que pressupunha a inadimplência integral da dívida, ao reconhecimento da existência de negociação entre partes distintas; b) artigo 330, inciso I, e §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da inépcia da inicial em razão da divergência dos fatos expostos com relação aos documentos juntados, com conclusões ilógicas; c) artigo 1.010, inciso II, do CPC, asseverando que o argumento da inépcia da inicial não configura inovação recursal, e a ausência de requerimento específico de inépcia não é óbice para o julgamento do fato exposto no mesmo recurso; d) artigo 277 do CPC, argumentando que o dever de julgar a tese apresentada apenas em seus fatos tem respaldo no princípio da instrumentalidade das formas, por isso, se a tese for alegada, ainda que de maneira imperfeita, a finalidade já terá sido alcançada para impedir que não se julgue a matéria por inovação recursal; e) artigo 278, parágrafo único, do CPC, por entender que a inépcia da inicial, suscitada na primeira oportunidade que teve, gera nulidade do processo a ser reconhecida de ofício, inexistindo preclusão do tema enquanto não for apreciado; f) artigo 1.009, §1o, do CPC, sob alegação de que as matérias que foram tratadas no despacho saneador e que não podem ser alvo de agravo de instrumento podem ser abordadas na apelação, não sendo acobertadas pelo instituto da preclusão; g) artigo 337, §5o, do CPC, sustentando que a inépcia da inicial é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício sob pena de evidenciar uma prestação defeituosa do serviço de administração da Justiça, especialmente quando os fatos estavam expostos em todas as manifestações da recorrente; h) artigo 344 do CPC, insurgindo-se contra a equivocada presunção de veracidade da existência da suposta negociação infrutífera entre as partes para quitação da dívida em discussão, pois ocorreu a quitação pontual; i) artigo 345, inciso IV, do CPC, afirmando que não há provas nos autos de que a negociação tivesse ocorrido da forma alegada pela parte recorrida, ou seja, por meio de corretor de seguros que tenha atuado como se seguradora fosse, sem quaisquer poderes de representação, por meio de uma simples negociação verbal e não registrada, com o efeito prático de manter ativo um plano de saúde em benefício de empresa, sem a quitação (teoricamente) nem mesmo a primeira mensalidade; j) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que não há nos autos nenhuma prova das supostas tratativas entabuladas entre as partes, ônus que seria da parte recorrida; k) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a ocorrência do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular porque, quando se trata de parcelas sucessivas, a contagem do prazo se dá a cada vencimento e, na presente demanda, o vencimento da dívida era de fevereiro de 2013 a novembro de 2014 e a ação monitória somente foi ajuizada em dezembro de 2019; l) artigos 189 e 192, ambos do Código Civil, por entender que os prazos de prescrição, por serem matéria de ordem pública, não podem ser alterados por vontade das partes, muito menos poderá o credor assim fazer por ato unilateral, como na presente hipótese, onde foi alterada a data de vencimento; m) artigo 202 do Código Civil, alegando que as supostas negociações não são motivo de interrupção da prescrição e que a contagem do prazo prescricional não pode ter sido reiniciada ou interrompida em dezembro de 2014, por ato unilateral e pela liberalidade de conceder prazos maiores para pagamento; n) artigo 332 do Código Civil, pleiteando que deve prevalecer a regra contratual, ou seja, que a obrigação financeira deve ser cumprida na data do implemento, a qual não pode ser alterada unilateralmente; o) artigos 360 e 361, ambos do Código Civil, asseverando ser impossível a ocorrência de novação da dívida, seja porque não foi apontada pela recorrida, seja porque a ação monitória não tem por objeto uma dívida novada, o que também impede novo início de prazo prescricional; p) artigo 394 do Código Civil, aduzindo que, caso sejam efetivamente considerados inexistentes os pagamentos, a mora terá ocorrido com o inadimplemento de cada parcela na data estipulada contratualmente. Sendo pré-pagamento, a mora surgiu no primeiro dia de cada mês de referência, de fevereiro de 2013 a novembro de 2014, culminando na prescrição da dívida. Assim, modificar unilateralmente o vencimento de uma obrigação não altera a incidência nem a data de início da mora e, destarte, do surgimento da pretensão; q) artigo 421 do Código Civil, ressaltando que, inexistindo efetivo acordo de vontade, considerar que uma parte poderá alterar unilateralmente a regra de vencimento das obrigações financeiras infringe a liberdade contratual e a regra pacta sunt servanda; r) artigo 427 do Código Civil, afirmando que, sem aceitar qualquer negócio jurídico que porventura tenha sido proposto pela recorrida, a recorrente não está obrigada a se sujeitar a nenhuma alteração dos termos originais do contrato, inclusive na alteração das condições originais de pagamento do débito; s) artigo 322 do Código Civil, sustentando que a prova constitutiva dos serviços prestados que deram azo ao surgimento do direito ao crédito não constitui prova de que o crédito permaneceu inadimplido porque são dois fatos distintos. Acrescenta que não há provas de que a dívida da parcela anterior foi cobrada ou reconhecida mesmo após o pagamento da parcela posterior; t) artigo 115 do Código Civil, pleiteando seja reconhecido que o corretor representou a seguradora sem ter poderes para tanto, o que impede o estabelecimento de tentativa fidedigna de acordo, bem como que não se pode presumir ou considerar admissível a alegação da existência de negociações por quem é completamente destituído de poderes de representação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015." (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 277, 278, parágrafo único, 330, inciso I, e §1o, inciso III, 337, §5o, 1.009, §1o, e 1.010, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando os autos, verifica-se que a embargante não fez qualquer alegação de inépcia em sua contestação (ID 19698335). Nos embargos de declaração de ID 19698429 opostos contra a sentença e no apelo de ID 19698437 a embargante apenas menciona que os argumentos da petição inicial causaram confusão e que somente, após a sentença, a demanda foi compreendida, contudo, não requereu o reconhecimento de inépcia. Além disso, verifica-se que a embargante permaneceu inerte, quando intimada da decisão que fixou a matéria em discussão nos autos e concedeu prazo para que a embargante comprovasse o pagamento (ID 19698416 e ID 19698419). Desse modo, a insurgência exposta nos embargos declaratórios caracteriza matéria inédita, não podendo ser conhecida por meio dos embargos de declaração, uma vez que não foi suscitada oportunamente” (ID 24357606). Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, embora tenham sido opostos embargos de declaração, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal, pois “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte.” (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Pelo mesmo fundamento, o apelo não deve lograr êxito no tocante à apontada violação aos artigos 189, 192, 202, 332, 360, 361, 421 e 427, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 344 e 345, inciso IV, ambos do CPC, e 322 e 394, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nesses pontos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação à aventada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Por fim, inviável o prosseguimento do recurso no tocante ao aludido vilipêndio ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não se pode falar em prescrição porque a ação foi proposta antes do termo final do prazo prescricional” (ID 21165164), e acolher a tese recursal, também demandaria reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025